Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1000122-47.2022.8.11.0000 – Tangará da Serra
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
Agravado: Audenauer Zambonini Farias
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de indenização por dano moral que lhe move Audenauer Zambonini Farias, deferiu a inversão do ônus da prova, indeferiu o pedido de denunciação à lide de Jorge Vanderlei da Silva Campos ME, bem como o pedido de ilegitimidade ativa, declarando o feito saneado e fixando os pontos controvertidos da demanda.
Inconformada, a agravante defende, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, faz-se necessário o acolhimento do pedido de denunciação à lide da loja revendedora, para que esclareça as circunstâncias em que houve a formalização do contrato e recebimento do crédito oriundo do financiamento, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa. Segue sustentando, que a manutenção da r. decisão ensejará a nulidade do feito, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, com a suspensão da r. decisão até o julgamento do mérito do recurso.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que, em princípio, este se enquadra no inciso IX, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal, prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator